Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PLANO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para decretação liminar de divórcio.
2. A autora alegou insustentabilidade da relação conjugal, com base em condutas desonrosas do cônjuge, e pleiteou, além do divórcio liminar, medidas cautelares relativas à proteção patrimonial e encerramento de contas bancárias conjuntas.
3. O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para encerramento de conta conjunta no Banco do Brasil.
4. A autora interpôs agravo interno após indeferimento do pedido liminar.
5. O agravado, em contrarrazões, formulou pedidos de gratuidade de justiça, manutenção como dependente em plano de saúde, alimentos provisórios e conversão da obrigação em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a decretação liminar do divórcio com base em tutela de evidência, sem citação da parte contrária; e (ii) estabelecer se os pedidos formulados em contrarrazões ao agravo de instrumento podem ser conhecidos pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC exige, para concessão liminar, que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, o que não se verifica no caso.
8. A decretação do divórcio, embora direito potestativo, não dispensa a citação da parte contrária, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.
9. A jurisprudência do TJDFT orienta no sentido de que o divórcio liminar não pode ser concedido sem a formação da relação processual.
10. Os pedidos formulados em contrarrazões pelo agravado não podem ser conhecidos, por inadequação da via eleita.
11. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Não conhecidos os pedidos formulados em contrarrazões. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A decretação liminar do divórcio exige a citação da parte contrária, mesmo diante do caráter potestativo do direito."
Dispositivos relevantes citados: art. 226, §6o da CF; arts. 300, 311, 355, 356, 695, 698 do CPC; art. 1.694 do CC/02.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1392344, 1390852, 1388641, 1374190, 1815352, 1859749, 1839249 do TJDFT.